Tribunal: TJES
Processo: 5015369-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015369-47.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DELUCIO COCO CASSIMIRO

AGRAVADO: VALDEREZ DA SILVA LOPES e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO

A QUO

– HIGIDEZ DA PRESUNÇÃO RELATIVA QUE MILITA EM PROL DO REQUERENTE – RECURSO PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela
pessoa natural
induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que
esta
não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e d
e
sua família.

2. À míngua de prova capaz de infirmar, de plano, a presunção de veracidade que milita em prol da declaração prestada nos autos, impõe-se o deferimento do benefício da justiça gratuita, sob pena de restar inviabilizado o amplo acesso ao Poder Judiciário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015369-47.2023.8.08.0000
AGRAVANTE: DELÚCIO CÔCO CASSIMIRO
AGRAVADOS: VALDEREZ DA SILVA LOPES e OUTRA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por DELÚCIO CÔCO CASSIMIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que, no bojo da ação de imissão na posse tombada sob o n.º 5010609-08.2023.8.08.0048, ajuizada pelo ora Agravante em face de VALDEREZ DA SILVA LOPES e CARLA PASSOS, aqui Agravados, indeferiu a gratuidade de justiça postulada na petição inicial (id 6976556, fls. 04/05).

Em seu arrazoado recursal (id 6976555), o Agravante aduz, em abreviada síntese, não possuir condições de arcar com as custas do processo, motivo pelo qual pugna pelo recebimento do recurso, independentemente do recolhimento do preparo, e pela reforma da decisão fustigada, a fim de que lhe seja concedido o benefício almejado.

Por considerar presentes os requisitos que autorizam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna o Agravante pela atribuição de efeito suspensivo à insurgência em apreço, sobrestando-se a eficácia do provimento objurgado a fim de impedir o cancelamento prematuro da distribuição do feito originário até o julgamento definitivo da vertente insurgência.

Protesta, no mérito, pelo provimento de sua irresignação para que, com a reforma do provimento objurgado, a benesse vindicada na origem lhe seja, enfim, concedida.

Por decisão de id 7071240, o recurso em apreço foi recebido com efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, posto tratar-se de recurso interposto contra decisão proferida antes do aperfeiçoamento da relação jurídica processual com a regular citação dos Agravados.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de Maio de 2024.

ALDARY NUNES JUNIOR
Desembargador Convocado
RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015369-47.2023.8.08.0000
AGRAVANTE: DELÚCIO CÔCO CASSIMIRO
AGRAVADOS: VALDEREZ DA SILVA LOPES e OUTRA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por DELÚCIO CÔCO CASSIMIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que, no bojo da ação de imissão na posse tombada sob o n.º 5010609-08.2023.8.08.0048, ajuizada pelo ora Agravante em face de VALDEREZ DA SILVA LOPES e CARLA PASSOS, aqui Agravados, indeferiu a gratuidade de justiça postulada na petição inicial (id 6976556, fls. 04/05).

Em seu arrazoado recursal (id 6976555), o Agravante aduz, em abreviada síntese, não possuir condições de arcar com as custas do processo, motivo pelo qual pugna pelo recebimento do recurso, independentemente do recolhimento do preparo, e pela reforma da decisão fustigada, a fim de que lhe seja concedido o benefício almejado.

Por considerar presentes os requisitos que autorizam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna o Agravante pela atribuição de efeito suspensivo à insurgência em apreço, sobrestando-se a eficácia do provimento objurgado a fim de impedir o cancelamento prematuro da distribuição do feito originário até o julgamento definitivo da vertente insurgência.

Protesta, no mérito, pelo provimento de sua irresignação para que, com a reforma do provimento objurgado, a benesse vindicada na origem lhe seja, enfim, concedida.

Por decisão de id 7071240, o recurso em apreço foi recebido com efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, posto tratar-se de recurso interposto contra decisão proferida antes do aperfeiçoamento da relação jurídica processual com a regular citação dos Agravados.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que, por se tratar de insurgência manejada com fulcro no artigo 101,
caput
, do Código de Processo Civil, a realização do preparo recursal não é exigível enquanto não confirmado o indeferimento da gratuidade de justiça pelo órgão colegiado, sendo esta a exegese que melhor se coaduna com a norma processual em vigor e
“com o direito fundamental de acesso à justiça aos economicamente hipossuficientes (art. 5º, XXXV, da CF/88), o princípio da primazia do mérito (arts. 4º e 6º do CPC/2015) e o direito ao julgamento colegiado”
(STJ, REsp n.º 2.087.484/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03.10.2023, DJe de 09.10.2023).

Fixada essa premissa, sabe-se que, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
.

Com efeito, à luz da hodierna jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
e
m se tratando de pessoa natural, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente”
(STJ, AgInt no REsp n.º 2.035.518/MT, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 28.06.2023).

No presente caso, o fato de o Agravante haver adquirido o imóvel litigioso pelo valor total de R$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais) e possuir depósito em conta-poupança na quantia de R$ 21.666,58 (vinte e um mil seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) não me parece infirmar a presunção de veracidade que milita em prol da declaração prestada nos autos.

Afinal, não se pode desconsiderar que o Agravante é profissional liberal que declara renda anual equivalente a R$ 27.916,00 (vinte e sete mil novecentos e dezesseis reais) e reside em bairro da periferia do Município de Serra, não exsurgindo dos autos sinais de riqueza material incompatível com o perfil de beneficiário da gratuidade de justiça traçado pela lei.

Ademais, o fato de o Agravante ser titular de poupança em valor que não chega a ser sequer considerado penhorável (artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil) não o obriga, a toda evidência, a se desfazer de suas economias para custear o processo, sobretudo em casos como o presente, em se afigura plausível a alegação de que se trata de numerário poupado por toda uma vida a fim de respaldar eventuais situações de infortúnio ou fomentar projetos pessoais de longo prazo.

Nesse contexto, quer me parecer que o pleito à gratuidade merece ser acolhido, mormente porque o indeferimento do benefício redundaria, nesta oportunidade, em indesejável violação ao direito constitucional de acesso à justiça.

Nada obsta, contudo, que, no decorrer do processo, caso comprovada a capacidade financeira do Agravante, o beneplácito seja revisto e eventualmente revogado, mediante decisão fundamentada em primeiro grau, impondo-se ao beneficiário o recolhimento das custas processuais que deixaram de ser adiantadas (artigo 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

De toda sorte, à míngua de indícios de prova capazes de infirmar, de plano, a presunção
juris tantum
que favorece o Agravante, conheço do recurso e lhe dou provimento a fim de conceder ao Agravante os benefícios justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 10-14/06/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões